Tribunal: TJBA
Processo: 8032084-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032084-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: MILTON DE SOUZA BASTOS

Advogado(s)
:
THALES FERREIRA E FERREIRA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, BRUNO LUZ COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL DE INSUMOS. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PODER GERAL DE CAUTELA. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DE EFETIVIDADE DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer proposta por beneficiário de plano de saúde, visando o custeio de tratamento cirúrgico conforme relatório médico.

2. O Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador deferiu tutela de urgência determinando que a operadora autorizasse e custeasse o procedimento e os materiais prescritos.

3. Diante do alegado descumprimento reiterado, foi proferida decisão determinando a apresentação de orçamento atualizado e o bloqueio de valores em caso de não cumprimento da liminar.

4. A operadora interpôs agravo de instrumento sustentando inexistência de descumprimento e alegando ter autorizado materiais equivalentes junto à fornecedora Top Surgical.

5. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e, após regular processamento, o recurso foi submetido a julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se houve efetivo descumprimento da decisão liminar que determinou o custeio integral do tratamento cirúrgico conforme prescrição médica e se é legítima a determinação judicial de bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A análise dos autos evidencia que os materiais ofertados pela agravante não possuem identidade comprovada com os constantes do relatório médico que fundamentou a liminar.

8. Verifica-se, ainda, ausência de comprovação de registro na ANVISA e de equivalência técnica entre os insumos disponibilizados e os prescritos, o que inviabiliza o acolhimento da tese recursal.

9. A decisão liminar foi expressa ao determinar que o custeio do procedimento se desse conforme as especificações médicas, não cabendo à operadora substituir unilateralmente os materiais indicados.

10. A determinação judicial de bloqueio de valores, diante da resistência da agravante, encontra amparo no poder geral de cautela conferido ao magistrado pelos arts. 297, 301 e 536 do Código de Processo Civil, com o objetivo de assegurar a efetividade da tutela de urgência e a proteção do direito à saúde do agravado.

11. As astreintes constituem meio coercitivo legítimo e a medida de bloqueio, na hipótese, configura a última ratio necessária para a concretização da decisão judicial.

12. Inexistente ilegalidade ou excesso na decisão agravada, que se revela adequada e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que determinou o bloqueio de valores para garantir o cumprimento da tutela antecipada.

Tese de julgamento
: A substituição unilateral de materiais cirúrgicos prescritos em relatório médico, sem comprovação de equivalência técnica e registro na ANVISA, caracteriza descumprimento de ordem judicial que determina o custeio do procedimento, legitimando o bloqueio de valores com fundamento no poder geral de cautela para assegurar a efetividade da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 297, 301 e 536.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032084-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como Agravado
MILTON DE SOUZA BASTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .